Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-51.2014.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001838-51.2014.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), MAURO APARECIDO FACHOLLI - CPF: 526.895.069-04 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001838-51.2014.8.11.0051

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, sustentando obscuridade no Acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante sustenta
“A Recorrente em seu recurso apresentou tese de que o Recorrido vendeu o cereal para Recorrente, recebeu o preço pelo produto, e que o cereal que o Recorrido entregou para Recorrente foi retirado da sua propriedade por decisão judicial gerando prejuízo à Recorrente, e esta tese não foi apreciada pela v. acórdão. Analisando-se atentamente a decisão embargada não há uma só linha sobre o fato de que o pedido de indenização formulado pela Recorrente, tem por base o fato de que o Recorrido lhe vendeu cereal na quantia de 1.369.080 quilos de soja e recebeu o preço de R$ 471.063,28, porém o cereal entregue pelo Recorrido para o cumprimento da obrigação foi retirado da posse da Recorrente por decisão judicial”.

Pede sob esse exclusivo fundamento, provimento do Recurso para que seja sanada a omissão.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante suscitar que não houve análise de ponto crucial ao Apelo,
conforme se vê do Acórdão embargado, fora expressamente tratada, e mantida a sentença, porquanto não comprovado pela Recorrente se os grãos apreendidos eram aqueles devidos à mesma, que poderia ter executado o título firmado com os Embargados, mas não o fez, vejamos:

“A AUTORA/APELANTE ingressou em Juízo alegando que firmou contratos de venda de soja com o Apelado, entretanto, suportou danos de ordem material em razão de ato ilícito do mesmo ao fazer a venda do mesmo produto em duplicidade.

Pois bem. Por um lado, incontroverso que as obrigações estabelecidas no mencionado pacto não foram cumpridas a termo pelo Apelado.

De outra, a partir do afirmado desatendimento, com suposta venda em duplicidade, é que pretende a Apelante ser indenizada.

Nos termos que depreendem da inicial, sustenta a Apelante que firmado Contrato de Produto Rural com o Apelado, suportou Danos Materiais consubstanciados no fato de que este teria vendido os mesmos grãos em duplicidade.

Entretanto, embora alegue a Apelante a venda do mesmo grão, bem como má-fé do Apelado, certo é que no julgamento dos Embargos de Terceiro n. 15668/2010 restou comprovado a prioridade cedular da Agrenco, sem que houvesse a comprovação de que se tratava do mesmo grão, e que oportuna e elucidativa ser[a colacionada:

“Pois bem. Os documentos juntados pelo Apelante para comprovar a diversidade entre os produtos seqüestrados, somente atestam que a parte Ré da Ação Cautelar, Mauro Aparecido Facholli, utilizando-se de seus cadastros de produtor rural, emitiu notas que demonstrariam que teria produzido soja na Fazenda São Roque, da qual não é proprietário, e depositado a produção nos armazéns da Bunge Alimentos S/A, na quantidade indicada, entretanto, há que se considerar que a soja comprada pela Apelante estava depositada no Armazém RC COMPANY ARMAZÉS GERAIS LTDA., cujo local deveria abrigar apenas a soja em nome da Apelada, bem como ao fato de que restou evidenciado o desvio por não ter havido plantio no ano de 2005/2006 na fazenda Canaã, conforme pactuado na Cédula de Penhor Rural da Apelada.

Conforme ato sentencial:

“...os aludidos documentos sequer servem para ilidir a pretensão de seqüela do embargado, haja vista não demonstrarem ligação ou identidade entre o produto eventualmente depositado nos armazéns do embargante e os que foram depositados na RC Company em nome do devedor Mauro Aparecido Facholli, oriundo da Fazenda Canaã, e posteriormente transferido ao embargante e terceiro, o qual efetivamente foi seqüestrado.

Ademais os documentos anexados pelo embargado demonstram de forma cabal que o embargante recebeu o produto que estava depositado nos armazéns da RC Company em nome do devedor, Mauro Aparecido Facholli (fls. 249/294), os quais posteriormente lhe foram transferidos, mediante autorização

assinada de próprio punho por Antônio César dos Santos, proprietário da RC Company e avalista do devedor.

Através da autorização de fl. 249, Antônio César dos Santos autorizou o embargante a retirar dos armazéns da RC Company o soja que estava depositado em nome de Mauro Aparecido Facholli, desviando a produção do devedor.

As notas fiscais anexadas pelo embargado confirmam as informações constantes nas aludidas autorizações.

Por outro lado, há nos autos provas de que o soja seqüestrado na Ação Cautelar n.o 138/2006, é o mesmo que foi empenhado em 1o grau de preferência por Mauro Aparecido Facholli em favor do embargado.

O embargado comprova a origem do produto através das Cédulas de Produto Rural juntadas aos autos da Ação Cautelar n.o 138/06, sendo que a CPR sobre a lavoura da Fazenda empenhada, resguarda direito de seqüela e, por serem registradas anteriormente, possuem direito de preferência.

Na ação cautelar, o embargado demonstra que o produto seqüestrado é o mesmo que foi empenhado em seu favor, e que o devedor entregou produto à terceiros, dentre eles o embargante, desviando a produção...”

Assim sendo, e dos elementos retirados dos autos, revela-se que a soja encontrada em poder da Apelante, fora transferida do Armazém RC Company e era o mesma que deveria ter sido entregue à Apelada, AGRENCO DO BRASIL S.A., por força de CPR, mediante autorização assinada de próprio punho por Antônio César dos Santos, proprietário da RC Company e avalista do devedor Mauro Aparecido Facholli.

Outrossim, no caso dos autos, trata-se de medida cautelar deferida com base em garantia Cedular Pignoratícia, com preferência decorrente da anterioridade do negócio realizado em desfavor da Apelante. Portanto, não se trata de diversidade de penhor, mas de prevalência, como consignado na sentença recorrida, in verbis:

“...Como prova do alegado anexou aos autos os documentos de fls. 18/204, alegando que os mesmos provam a origem do produto que teria sido produzido na Fazenda São Roque e adquirido de Mauro Aparecido Facholli e de Fabrício Slavieiro Fumagalli, depositado em seus armazéns.

Porém os referidos documentos, somente provam que o devedor Mauro Aparecido Facholli, utilizando-se de seus cadastros de produtor rural, emitiu notas que demonstrariam que teria produzido soja na Fazenda São Roque, da qual não é proprietário, e depositado a produção nos armazéns da Bunge Alimentos S/A, na quantidade indicada.

Os aludidos documentos sequer servem para ilidir a pretensão de seqüela do embargado, haja vista não demonstrarem ligação ou identidade entre o produto eventualmente depositado nos armazéns do embargante e os que foram depositados na RC Company em nome do devedor Mauro Aparecido Facholli, oriundo da Fazenda Canaã, e posteriormente transferido ao embargante e terceiro, o qual efetivamente foi seqüestrado.

Ademais os documentos anexados pelo embargado demonstram de forma cabal que o embargante recebeu o produto que estava depositado nos armazéns da RC Company em nome do devedor, Mauro Aparecido Facholli (fls. 249/294), os quais posteriormente lhe foram transferidos, mediante autorização assinada de próprio punho por Antônio César dos Santos, proprietário da RC Company e avalista do devedor.

Através da autorização de fl. 249, Antônio César dos Santos autorizou o embargante a retirar dos armazéns da RC Company o soja que estava depositado em nome de Mauro Aparecido Facholli, desviando a produção do devedor.

As notas fiscais anexadas pelo embargado confirmam as informações constantes nas aludidas autorizações.

Por outro lado, há nos autos provas de que o soja seqüestrado na Ação Cautelar no 138/2006, é o mesmo que foi empenhado em 1o grau de preferência por Mauro Aparecido Facholli em favor do embargado.

O embargado comprova a origem do produto através das Cédulas de Produto Rural juntadas aos autos da Ação Cautelar n.o 138/06, sendo que a CPR sobre a lavoura da Fazenda empenhada, resguarda direito de seqüela e, por serem registradas anteriormente, possuem direito de preferência.

Na ação cautelar, o embargado demonstra que o produto seqüestrado é o mesmo que foi empenhado em seu favor, e que o devedor entregou produto à terceiros, dentre eles o embargante, desviando a produção...”

Tratando-se de produto dado em garantia a Cédula de Produto Rural, incide o referido art. 18 da lei no 8.929/94. A lei especial protege o produto garantido pela Cédula de Produto Rural.

Neste sentido, é o posicionamento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ARRESTO. BEM GRAVADO POR CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REGISTRO TARDIO DO TÍTULO. EFEITO CONSTITUTIVO DA INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA AO CRÉDITO ANTERIOR AO REGISTRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO-CABIMENTO. - Os embargos de declaração são corretamente rejeitados quando o acórdão recorrido aprecia os temas levantados pelas partes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. – O ato do registro da cédula de produto rural é constitutivo do direito real oponível a terceiros. Recurso especial parcialmente provido.“ (REsp 698576/MT. Recurso Especial 2004/0158762-9. Terceira Turma do STJ. Min. Nancy Andrighi. Jul. 05/04/2005. DJ 18.04.2005. p. 335)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. A legitimidade da apelada para propor os embargos de terceiro está intimamente ligada ao mérito da demanda. A recorrida comprovou que é credora do produto que busca livrar da constrição, crédito consubstanciado em Cédula de Produto Rural devidamente registrada no Registro de Imóveis, enquanto as Cédulas de Produto Rural que embasam a execução movida pela apelante, onde foi deferido o arresto, foram registradas em momento posterior. Preferência do credor que efetuou o registro da CPR em data anterior. Arresto que deve ser desconstituído. Incidência dos artigos 12 e 18 da Lei no 8.929/94. Apelação Não Provida.” (Apelação Cível No 70012447652, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel, Julgado em 09/02/2006)

Assim sendo, demonstrado que o penhor recaiu sobre o produto garantido por CPR, os bens gravados constituem privilégio e gozam de proteção especial, Lei no 8.929/94, e, afasta a alegação de boa-fé da Apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

Portanto, tem-se que os autores não demonstraram os fatos constitutivos do seu Direito, encargo que lhes estava direcionado consoante dispõe o art. 373, inc. I, do Novo Código de Processo Civil (correspondente ao art. 333, I, CPC/1973).

Discorrendo acerca do ônus da prova, anotou a doutrinadora MARISTELA DA SILVA ALVES (“O ônus da Prova como Regra de Julgamento” - In Prova Cível, C. A. Álvaro de Oliveira et alii, Forense, RJ, 1999, pp. 77-89):

“O ônus difere de um dever, pois este pressupõe sanção. Sempre que a norma jurídica impõe um dever a alguém, está em verdade obrigando ao cumprimento, circunstância que gera para a parte oposta o direito de exigir o cumprimento da obrigação.

Nada disso ocorre com o ônus da prova pois, em sendo descumprido, acarretará apenas uma conseqüência processual negativa. Já se atendido, o ônus implicará uma situação de vantagem, como bem doutrina Alfredo Buzaid: ‘Falamos de ônus, quando o exercício de uma faculdade é posto como condição para obter certa vantagem. Por isso ônus é uma faculdade, cujo exercício é necessário para a consecução de um interesse’.

(...)

Nessa linha de pensamento, esclarece acertadamente Sérgio Sahione Fadel que ‘Quando há ônus não há imposição, nem exigência de que a parte faça determinada prova. Há um encargo, uma recomendação à parte, sob pena de, não o fazendo, poder vir a sofrer as conseqüências sua inércia. No ônus, a prova facultativa’.

Essas considerações levam-nos à conclusão de que na verdade o ônus da prova é caracterizado pela idéia de risco nele implicada. Não se impõe à parte onerada a prova como uma atitude indispensável para evitar uma conseqüência desfavorável. Na realidade, ela assume o risco de não trazer a prova para o processo. Diante dessa ausência probatória, o juiz haverá de se pronunciar proferindo julgamento contrário àquele que não o fez, muito embora necessitando da prova. A regra do ônus da prova indica quem deve evitar que falte prova, ou seja, quem suportará a falta de prova de determinado fato no processo.

(...)

As regras de distribuição do ônus da prova devem ser aplicadas no momento do julgamento. O magistrado, diante de uma incerteza no resultado da prova da alegação das partes, deve decidir contra quem esta incerteza prejudica. Resolverá em desfavor de quem cumpria o ônus de provar o fato cuja prova é dúbia ou inexistente”. [grifei].

Na espécie, a despeito de se reconhecer a inadimplência da empresa demandada no que se refere aos termos do acordo que fixou diretrizes para a entrega da dos grãos adquiridos pela Apelante, estes não fizeram prova de que os grãos tivessem sido vendido em duplicidade.

De outra, o mero inadimplemento contratual não determina dano moral ipso facto, cumprindo haja prova do prejuízo.

Sobre o tema, os precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. (...). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Dano moral não comprovado. Ausente prova da violação aos direitos de personalidade ou que os danos tenham atingido a esfera psíquica da apelante. Transtornos decorrentes do descumprimento contratual inerentes aos riscos da própria negociação e da possibilidade de inadimplemento por uma das partes. Sentença de improcedência que se mantém. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70075271460, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/02/2018 – grifei)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE DANOS MORAIS. (...).

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. (...). V. Dos danos extrapatrimoniais - Os incômodos decorrentes do inadimplemento contratual, por si só, não caracterizam o dano imaterial. Hipótese em que o atraso na entrega da obra não teve o condão de caracterizar o dano moral puro, vinculado à dor e sofrimento ou à violação de direitos personalíssimos. (...). Negaram provimento às apelações. Unânime. (Apelação Cível No 70076377001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018 – destaque meu)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. A compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de transtornos ou dissabores da relação jurídica civil. O descumprimento contratual que dá causa à rescisão, restituição de valores e perdas e danos não é suficiente à caracterização do dano moral indenizável. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70076327402, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/01/2018 – grifei)

Destarte, tenho que a sentença de improcedência é de ser mantida.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO à Apelação.”

Como se vê, as alegações da Embargante é muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando por meio destes, em verdade, o reexame da matéria

e a adequação do julgado aos seu interesse, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024